Tribunal: TCU
Processo: 021.901/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3560/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor de União Química Farmacêuticas Nacional S.A. e dos Srs. Cleber Campos Rodrigues, Juscelino Brixi Tony de Souza, Cristiane Tiyono Portolese Morinaga Faccioni e Patrícia Kyoko Portolese Morinaga, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Subvenção Econômica (SCE) 01.09.0129.00 (peça 14), firmado entre a Finep e a sociedade empresarial Bthek Biotecnologia Ltda., antecessora da União Química Farmacêuticas Nacional S. A., o qual teve por objeto o "desenvolvimento de um bioinseticida para o controle de Spodoptera frugiperda e outras lagartas de importância fitossanitária"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 111/113) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 114); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 16/3/2015, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 13/7/2015, data da aprovação do Relatório Técnico Final do CSE 01.09.0129.00; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 111), e atentando que o intervalo havido entre a solicitação de regularização da prestação de contas final do CSE 01.09.0129.00 (peça 47), em 22/1/2016 , e o Formulário para Proposta de TCE do CSE 01.09.0129.00 (peça 59), de 11/3/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.901/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: União Química Farmacêutica Nacional S.A. (60.665.981/0001-18), Cristiane Tiyono Portolese Morinaga Faccioni (XXX.099.551-XX), Patrícia Kyoko Portolese Morinaga (XXX.391.001-XX), Cleber Campos Rodrigues, falecido (XXX.746.015-XX) e Juscelino Brixi Tony de Souza (CPF XXX.984.391-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.